Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-22.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS GUENO - CPF: 419.348.358-46 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - CNPJ: 82.804.642/0001-08 (RECORRIDO), RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - CPF: 492.262.239-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001961-22.2020.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE

Recorrido(s):

LAIS GUENO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. COBRANÇA IRREGULAR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida LAIS GUENO postula pela obrigação de fazer para que fosse concedido desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, bem como que fosse declarado inexistente o débito no valor de R$ 2.767,68 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais ante a suspensão dos serviços em favor da Recorrida.

2.
Nos autos, a Recorrida comprovou de forma satisfatória que a empresa Recorrente ofertou desconto na mensalidade da Recorrida, sem que lhe fosse condicionado preenchimento de requisitos, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 136924850.

3.
Ao analisar o documento anexado ao ID n. 136924853, é possível constatar que a Recorrente se desculpa com a Recorrida em comunicar com atraso no cancelamento da bolsa por supostamente não ter sido encaminhado documentos exigíveis para a concessão da Bolsa.

4.
Nesse sentido, entendo que a Recorrente de fato, não cumpriu com a oferta apresentada a Recorrida, portanto, a cobrança é indevida, eis que a publicidade do programa de bolsa não mencionava a exigência de documentos, conforme se infere do ID n. 136924850.

5.
A declaração da inexistência de débito e a restituição da quantia paga de forma indevida pela Recorrida e a obrigação de fazer não comportam qualquer reparo.

6
.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
No caso, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que a pretensão de dano moral não se resume a mera desavença comercial e sim pelo fato de a Recorrente ter se oposto em disponibilizar acesso ao portal e a disponibilização dos serviços contratados, o que comprova a configuração do dano moral
ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta reforma.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022